Tribunal: TJDFT
Processo: 0729034-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. RECURSO EXCLUSIVO DO RÉU. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA. PEDIDO NEGADO. VÍCIO NÃO OCORRIDO. OMISSÃO. TEMA 1059 DO STJ. RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. No caso dos autos, verifica-se que o pedido de limitação dos descontos em 40% de sua remuneração, por aplicação da Lei 7.239/2023 ou distinção quanto ao Tema 1085 do STJ, fora rejeitado pela sentença, que julgou apenas parcialmente procedentes os pedidos para acolher o cancelamento da autorização dos descontos em conta corrente. Diante da sucumbência, contudo, o autor não recorreu, mas apenas o réu, razão pela qual não houve devolução do pedido para análise deste Tribunal, não havendo que se falar em omissão.
2. Não houve contradição no julgado, mas rejeição do pedido do autor de cancelamento unilateral da autorização, tendo em vista a autonomia da vontade dos contratantes, a liberdade contratual, a atuação das partes com boa-fé e probidade e a manutenção do equilíbrio entre as partes, mesmo diante de contrato consumerista.
3. O acórdão majorou indevidamente os honorários fixados em sentença, tendo em vista o provimento do recurso, devendo ser reconhecida omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1.059 do STJ: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação." (REsp n. 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão reformado.